Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005533-36.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 496.788.411-34 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto pelo BANCO PAN.

O Embargante defende contradição do acordão com outros envolvendo o tema.

Adiante, aduz que o acordão é omisso quanto a nulidade do suposto contrato; também quanto a conversão da modalidade de empréstimo para empréstimo consignado normal.

Requer sejam sanados os vícios apontados, com a reforma do acordão.

Contrarrazões pelo não conhecido do recurso ou, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOAO BATISTA DE OLIVEIRA contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso interposto pelo BANCO PAN.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIATECIDADE – SENTENÇA IMPUGNADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS -

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – AUSÊNCIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado o contrato devidamente assinado, com informações claras e precisas sobre as características do negócio, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, conforme solicitado por ela mesma no termo de “Solicitação De Saque Via Cartão De Crédito”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

A contradição que desafia Embargos de Declaração é a interna, da própria decisão, sentença ou acordão e não com outros julgados.

Ademais, os julgados trazidos não se aplicam ao caso, pois, neste, foi juntado pela Instituição Financeira, Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN, também a Solicitação de saque Via Cartão de Crédito, ambas devidamente assinadas. Também demonstrou a Instituição Financeira que era impossível a contratação da consignação normal, por ausência de margem consignável.

Se não bastasse, o acordão está amparado em precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.

Não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a parte autora ter contratado o empréstimo em 2.016 e somente passados mais quatro anos acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Não há falar em omissão na tese de nulidade e do pedido de conversão do empréstimo, quando acolhida a prova trazida pela Instituição Financeira e verificada a regularidade na contratação, conforme já mencionado alhures, aliada as várias menções no documento assinado de contratação de RMC e especificação da modalidade, de fácil visualização e interpretação.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022